Tribunal: TJMT
Processo: 1042055-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042055-03.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZABETH GONCALVES VIEIRA - CPF: 328.178.601-44 (EMBARGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Contrato de Empréstimo. Fraude Praticada por Terceiro. Teoria da Aparência. Responsabilidade Solidária Entre Instituições Financeiras. Alegação de Omissão Quanto à Ilegitimidade Passiva. Inexistência. Pretensão de Rediscussão do Mérito. Impossibilidade.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Recursos de Apelação interpostos em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c com Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual se reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo fraudulento, a condenação solidária das instituições financeiras ao pagamento de danos morais e a restituição dos valores indevidamente descontados.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das instituições financeiras, que alega não ter vínculo contratual direto com a parte Autora, tampouco participação na fraude.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, ao reconhecer a responsabilidade da instituição financeira cuja marca foi utilizada para induzir a fraude, com fundamento na teoria da aparência e no risco do empreendimento.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias (CDC, art. 14; Súmula 479/STJ).

5. A solidariedade foi mantida em razão da concorrência causal entre a falha de segurança de uma instituição e a utilização da imagem da outra, configurando cadeia de fornecimento e ensejando responsabilidade conjunta.

6. O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes, o que ocorreu. A discordância da parte não configura omissão.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A falta de vínculo contratual direto não afasta a legitimidade passiva de instituição financeira cuja marca e aparência institucional foram instrumentalizadas para a prática de fraude contra consumidor. 2. As instituições financeiras respondem solidariamente pelos danos decorrentes de fraude bancária quando suas condutas, ainda que distintas, concorrem para o resultado lesivo.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1042055-03.2024.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco BMG S/A
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos Recursos de Apelação.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão relevante no julgado, no tocante à sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou da relação jurídica discutida nos autos.

Sustenta que não há qualquer contrato, ainda que fraudulento, celebrado entre a instituição e a Autora, tampouco descontos efetuados por esta instituição financeira.

Ressalta, ainda, que não há vínculo de grupo econômico ou parceria comercial com o Banco do Brasil S.A., sendo, por isso, parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Afirma que a falta de manifestação expressa do acórdão sobre a matéria impede o completo enfrentamento da controvérsia, tornando necessária sua integração.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com o consequente afastamento das obrigações impostas na condenação solidária, tanto no que se refere à obrigação de fazer quanto à indenização por danos morais.

Contrarrazões no Id.

309725385.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que tanto o Embargante
Banco BMG S/A
quanto o
Banco do Brasil S/A
interpuseram Recursos de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
Elizabeth Gonçalves Vieira
.

O Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a nulidade do contrato de empréstimo firmado com o Banco do Brasil, condenou os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente da conta da Autora, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir de cada pagamento.

Em suas razões recursais, o
Banco do Brasil S/A
sustentou que a contratação foi feita diretamente pela Autora, por meio de aplicativo oficial e mediante validação por senha pessoal, inexistindo falha nos sistemas de segurança ou comprovação de vazamento de dados.

Afirmou que a Autora foi vítima de fraude de terceiro estranho à relação bancária e, portanto, há culpa exclusiva da vítima.

Requereu o reconhecimento da ausência de responsabilidade, o afastamento da solidariedade entre os Réus e, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais e a compensação dos valores a serem restituídos com eventuais benefícios auferidos pela consumidora, além da revisão da multa cominada.

O
Banco BMG S/A
, ora Embargante, por sua vez, arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato de empréstimo foi firmado exclusivamente com o Banco do Brasil e que não há qualquer vínculo jurídico entre a Autora e o Banco BMG.

Argumentou que os boletos pagos não foram emitidos pelo Banco Apelante, mas por terceiros estranhos à relação processual, não havendo qualquer prova de atuação de preposto da instituição na fraude.

Defendeu a inexistência de responsabilidade civil, por ausência de nexo causal e ocorrência de fato exclusivo de terceiro. Sustentou, ainda, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado na sentença.

Sob tais argumentos, pugnaram ambos os Apelantes pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, requereram a exclusão da solidariedade, a minoração do valor fixado a título de danos morais, a compensação da restituição com eventuais valores utilizados pela Autora e a redução da multa cominada.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento a ambos os Recursos de Apelação.

Inconformado, o Banco BMG S.A. sustenta que o acórdão embargado padece de omissões relevantes, na medida em que deixou de considerar sua ilegitimidade passiva, expressamente arguida em sede de Apelação, por não ter celebrado qualquer contrato com a parte autora, tampouco efetuado descontos ou recebido valores relacionados ao suposto empréstimo objeto da lide.

Alega, ainda, que o julgado ignorou provas documentais constantes dos autos, notadamente aquelas que demonstram a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, bem como a ausência de qualquer atuação da instituição Embargante na origem da fraude alegada, de modo que a condenação imposta teria se fundado em premissas fáticas equivocadas, ensejando, por consequência, a responsabilização indevida do Banco BMG.

Pois bem. É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração é instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

A alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva do Banco BMG não procede.

O acórdão embargado enfrentou frontal e expressamente a preliminar, consignando, com fundamentos claros e inteligíveis, que, embora o contrato de empréstimo tenha sido formalizado com o Banco do Brasil, a fraude foi induzida por pessoa que se apresentou como funcionária do BMG, circunstância fática que, à luz da teoria da aparência, legitima a responsabilização do banco cuja marca, imagem e autoridade foram instrumentalizadas para a concretização do golpe.

Essa conclusão decorre de uma leitura sistemática da fundamentação, que articulou (i) a responsabilidade objetiva das instituições financeiras nas relações de consumo (art. 14 do CDC), (ii) a incidência da Súmula 479 do STJ, fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, e (iii) a proteção reforçada do consumidor idoso e hipossuficiente em ambiente digital, no qual a assimetria informacional e tecnológica é acentuada, de maneira a atrair a imputação do risco do empreendimento a quem aufere os benefícios da atividade bancária.

O voto explicitou que não há falar em exclusão do BMG do polo passivo quando o ardil se construiu precisamente sobre a aparência institucional do BMG, sem exigir, para tanto, a prova de vínculo contratual direto, emissão de boletos pelo próprio Banco ou integração formal em conglomerado com o corréu, uma vez que a
ratio decidendi
repousa na tutela da confiança e na prevenção de riscos inerentes à prestação de serviços financeiros em larga escala (teoria da aparência e risco do empreendimento).

Assentou-se, ainda, que a solidariedade entre os Réus é adequada à configuração de uma cadeia causal complexa, na qual a falha de segurança do Banco do Brasil (ambiente tecnológico que permitiu a contratação fraudulenta e subsequente movimentação de valores) se somou à aparência enganosa associada ao Banco BMG, de modo a potencializar o êxito do golpe.

O acórdão, nesse ponto, foi explícito ao afirmar a inexistência de motivo para exclusão da solidariedade, justamente porque as condutas, ainda que de natureza distinta, concorreram para a produção do dano.

Trata-se de conclusão consentânea com o regime do CDC, que admite a responsabilização solidária dos fornecedores integrantes, direta ou indiretamente, da cadeia de fornecimento, inclusive quando sua marca e reputação são capturadas por fraudadores, como risco interno da atividade.

A premissa embargante, de que a falta de contrato, de boletos ou de descontos realizados pelo BMG deveria conduzir, automaticamente, à sua exclusão, ignora que a legitimidade passiva, no âmbito consumerista, não se confunde com existência de vínculo obrigacional estrito, sendo suficiente a demonstração de nexo funcional com o evento danoso, aqui presente pela instrumentalização da imagem institucional do BMG no
iter criminis
.

O voto embargado, repita-se, disse isso com todas as letras, em linguagem simples e direta, e a partir de fatos incontroversos extraídos dos autos.

Não há, pois, omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando-lhe enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

A tese de ilegitimidade passiva foi debatida e afastada com fundamento suficiente e coerente. O fato de o Embargante discordar da conclusão não transmuta inconformismo em vício integrativo.

Embargos de declaração não se prestam à reabertura de debate já encerrado, tampouco constituem via para obter, por atalho, efeitos infringentes que só seriam viáveis mediante recurso próprio e nos limites da devolutividade recursal.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025